Tribunal: TJDFT
Processo: 0706473-26.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. EVENTO MUSICAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO LOCAL DA APRESENTAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais, nos valores de R$6.221,40 e R$1.000,00, respectivamente.

2. Em síntese, aduz a recorrente que não é cabível a inversão do ônus da prova e que a autora/recorrida não comprovou o fato constitutivo do seu direito. Sustenta que não ocorreu falha na prestação do serviço e que inexiste dano moral indenizável. Requer a improcedência dos pedidos formulados na inicial e, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

4. Na origem, narra a autora que em 20/10/22 adquiriu no sítio eletrônico da ré ingressos para o evento musical da banda Coldplay, realizado em 26/03/23, no Rio de Janeiro (RJ), pelo valor de R$2.288,00, mas ao chegar no local do evento, constatou a seguinte situação: “[...] existia uma fila de milhares pessoas, e não era possível encontrar ninguém da organização do evento para fazer o controle da fila. Não existia grade ou nenhuma sinalização para a organização de tal. Ficamos na fila mais de 2 horas e durante o percurso da fila gigantesca existiam ambulantes que ficavam vendendo bebidas e comidas. Depois de esperar mais de duas horas, estávamos quase perto de conseguir entrar, talvez mais uns 40 minutos e iriamos conseguir. Porém do nosso lado, seguranças da prefeitura aplicaram spray de pimenta em um ambulante e o caos foi instaurado” (ID 50311152 - Pág. 2).

5. As provas produzidas, consistentes em fotografias, reclamações de outros consumidores nas mídias sociais e vídeos gravados pela consumidora, evidenciam que ocorreu falha no serviço prestado pela ré/recorrente, visto que o tumulto e a desorganização, previsíveis para eventos dessa natureza, poderiam ter sido evitados.

6. E ante a ausência de impugnação específica, deve ser reconhecido o argumento fático da recorrida (art. 341, do CPC), para a presunção de veracidade da impossibilidade de acesso ao local da apresentação, decorrente da precariedade da organização do evento.

7. A responsabilidade civil da fornecedora de serviços independe da extensão da culpa porque é considerada objetiva e, em face da teoria do risco do negócio ou atividade, que é o fundamento da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, reputo configurado o ilícito atribuído à ré/recorrente, que deve reparar os danos causados à consumidora (art. 6o, VI, da Lei 8.078/1990).

8. De fato, o serviço contratado não foi prestado nos moldes ofertados, prejudicando o acesso ao local do evento e a efetiva utilização dos ingressos adquiridos. Assim, é legítimo o direito da recorrida à devolução do valor pago pelos quatro ingressos adquiridos, no montante de R$2.288,00 (ID 50311715).

9. Ademais, as despesas suportadas pela autora para o deslocamento e hospedagem no local do evento, devem ser reembolsadas (R$2.279,38, R$786,46, R$756,56 e R$111,20 – ID 50311712 e ID 50311713).

10. A frustração de legítima expectativa justifica o dano moral e o valor arbitrado, correspondente a R$1.000,00 (um mil reais), que atende às características e circunstâncias do evento danoso, assim como aos critérios adotados nos julgados das Turmas Recursais, inexistindo justa causa para a pretendida redução.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença Mantida. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).